Tribunal: TJDFT
Processo: 0748599-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE CONSUMADO E TENTADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. FUMUS COMISSI DELICT NÃO DEMONSTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E CONCEDIDA.
1. A prova da materialidade do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delict) constitui fundamento apto a autorizar a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
2. Se as informações colhidas no inquérito, até o momento, não trazem elementos que evidenciem lastro mínimo da participação do paciente nos crimes, a sua segregação cautelar enseja indevido constrangimento ilegal, porquanto ausente pressuposto legal indispensável (fumus comissi delict).
3. Ordem admitida e concedida.